Tribunal: TJDFT
Processo: 0708146-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708146-02.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JAINE MARIA PEREIRA BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 905/STJ. TEMA 810/STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO NO CASO. RECURSO PROVIDO. 1. Nas condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídica tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é inconstitucional na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito em razão do princípio da isonomia. Igualmente, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, referido dispositivo revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), pois não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (STF: RE 870947, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017; ADI 5348, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019; STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). 2. “Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” (STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). 3. “A taxa SELIC abrange juros e correção monetária, não pode ser cumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários.” (STJ. EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011). 4. Repetição de indébito decorrente de indevido recolhimento de Imposto de Renda desde a aposentadoria, quantia a ser mensurada em liquidação e atualizada pela Taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros de mora. 5. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas processuais devem ser distribuídas proporcionalmente entre eles (art. 86, CPC/2015). 6. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a majoração da verba honorária recursal, na forma do art. 85, § 11 do CPC/2015, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) que a decisão recorrida tenha sido publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015 (Enunciado Administrativo número 7 do STJ); b) que a verba honorária sucumbencial seja devida no feito em que interposto o recurso desde a origem; c) que a conclusão do julgamento seja pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Por outro lado, não haverá a fixação de honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; assim como no caso de terem sido atingidos anteriormente os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015 (STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019; AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017; EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017). 6.1. No caso, seguindo a orientação do STJ, como se deu provimento ao recurso, descabe fixação de honorários recursais em favor do DISTRITO FEDERAL. 7. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em grau de recurso residem no fato de ser obrigatória a majoração dos honorários advocatícios arbitrados anteriormente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, § 11, do CPC, porque a turma julgadora, ao decidir serem incabíveis os honorários recursais, o fez sob o fundamento de não estarem preenchidos os requisitos necessários na forma do aludido dispositivo (Id 16385187-Pág. 11). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003